Tribunal: TJSP
Processo: 1527050-53.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, pleiteando exclusivamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão:
(i) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal para permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.As circunstâncias fáticas, notadamente o comportamento suspeito ao avistar a viatura, a divergência entre placa e chassi e a ausência de comprovação da regularidade da posse, revelam que o réu tinha ciência da origem criminosa do bem (art. 180, caput, CP), configurado o crime de receptação.
4.A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observando-se o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).
5A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente afastada, por não preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal, considerando-se elementos concretos extraídos dos autos, inclusive a existência de outra condenação em curso por fatos semelhantes (fls. 76), apta a revelar circunstâncias que desaconselham a medida alternativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1.A posse injustificada de bem roubado, especialmente quando acompanhada de circunstâncias suspeitas e ausência de prova idônea da aquisição, autoriza a conclusão de que o agente tinha ciência da origem criminosa da res, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. 2.A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, podendo ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto desaconselham a medida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 180, caput, e 44, III; CPP, art. 156; Lei no 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: HC no 345.778/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, DJe 16.3.2016; HC no 348.374/SC, Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.3.2016.